Tribunal: TJPA
Processo: 0804378-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804378-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: GRAZIELA MARTINS MENGUE

IMPETRANTE: CAROLINA SOARES DOS SANTOS, GABRIELA BARROS PRUX

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO.
1 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DA ACUSADA NO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM FINANCEIRA DA VÍTIMA APÓS TROCA DE FOTOS NUAS COM SUPOSTA MENOR DE IDADE (“GOLPE DO NUDE”).

RECEBIMENTO DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DA COACTA, NA QUAL SE VERIFICOU INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PACIENTE QUE RESIDE EM COMARCA DIVERSA DA APURAÇÃO DO CRIME (FLORIANÓPOLIS-SC), HAVENDO A POSSIBILIDADE DE CAUSAR EMBARAÇOS A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS PESSOAIS DA PACIENTE QUE ISOLADAMENTE SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. SUMULA Nº. 08 DO TJEPA.
2 –
PLEITO ALTERNATIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ARGUIÇÃO DE QUE A COACTA SE ENCONTRA GRÁVIDA E É MÃE DE FILHOS MENORES. ESTADO GRAVÍDICO NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CRIME DE EXTORSÃO QUE DEMANDA A APLICAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 318-A, INCISO I DO CPP. PRECEDENTE DO STJ.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelas advogadas Carolina Soares dos Santos, OAB/RS nº 107.374 e Gabriela Barros Prux, OAB/RS nº 111.873, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, em favor da paciente
GRAZIELA MARTINS MENGUE
,

indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa.

Narram as impetrantes que a paciente foi presa em 25.03.2022 em cumprimento de mandado extraído do processo nº. 0805969-41.2021.8.14.0040, em razão da suposta prática do crime de extorsão, no qual a coacta seria responsável por emprestar sua conta bancária para que terceiros praticassem golpes, além de ter sido determinado pelo juízo de origem o bloqueio das contas da paciente via BACENJUD.

Argumenta que, em verdade, a coacta teve seus documentos roubados, e está sendo vítima de crimes haja vista que seus dados pessoais e bancários estão sendo indevidamente utilizados por desconhecidos, mediante a suposta clonagem de seus cartões ou ainda a abertura de outras contra em seu nome.

Discorrem acerca da suposta ausência dos requisitos autorizadores à imposição da segregação preventiva, bem como sobre os predicados pessoais favoráveis à coacta, pugnando pela revogação da prisão.

Alternativamente, pleiteiam pela concessão da prisão domiciliar em seu benefício, o argumento de que está grávida e apresenta sangramentos, além de possuir dois filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Ao final, requereram a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade da coacta, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido (ID 8873721).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 8906004).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9020589) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito das impetrantes na suposta ausência dos requisitos necessários a decretação da prisão preventiva da paciente, aliada aos seus predicados pessoais, o que configuraria evidente constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração,
tese esta que não merece prosperar
.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 8850702
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

extorsão praticado, em tese, pela paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente porque, conforme consta no
decisum,
a coacta recebeu em suas contas bancárias os valores depositados pela vítima do ilícito, contas estas na qual se verificou intensa movimentação com o investigado SÁVIO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, pai dos filhos da coacta, pessoa apontada nas investigações como a voz masculina utilizada para aplicar os golpes nas possíveis vítimas.

Some-se a isto, o fato de a paciente residir em Florianópolis/SC, havendo grande possibilidade de que esta não seja encontrada ou cause embaraços a instrução criminal. Senão vejamos o trecho elucidativo da decisão, na parte que importa:

“(...)

Consta nos autos que, em 24 de março de 2021, a vítima CARLOS BRILHANTE DA SILVA, teria caído em um golpe, ao trocar mensagens com uma pessoa identificada como PAMELLA SILVA, através da rede social WhatsApp, onde foi chantageado a realizar transferências bancárias, ocasião em que a vítima desembolsou o valor total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) para a conta de titularidade da indiciada GRAZIELA MARTINS MENGUE.

A autoridade policial representou pela quebra de sigilo bancário, pleito deferido por esse juízo. Que os dados constantes no relatório de análise bancária, apontou somente GRAZIELA MENGUE como pessoa que realiza movimentações bancárias. No entanto, foi possível constatar um relacionamento financeiro intenso entre a investiga e SÁVIO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, tal aspecto leva a crer que o homem pode ser a voz masculina utilizada para extorquir possíveis vítimas.

Consta nos autos também que Sávio já foi testemunha num acidente de trânsito no qual a suspeita GRAZIELA restou lesionada, portanto, há fortes indícios de sua participação no delito ora em apuração.

O Delegado de Polícia Civil e o Ministério Público destacam que a indiciada possui padrão de vida incompatível com sua renda, pois realiza várias viagens e ostenta demasiadamente nas redes sociais. Destacam também que a indiciada possui várias contas em nome dos filhos, o que sugere que a investigada esteja ocultando patrimônio.

(...)

De tudo o que consta nos autos, tenho que a melhor medida, no momento, seja o deferimento da representação sob exame, com a consequente decretação da prisão preventiva da representada.

Para a decretação da prisão preventiva é necessário que estejam presentes dois requisitos, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Observa-se dos autos que a materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada pelos termos de declaração da vítima e demais documentos juntados aos autos.

Além disso, também há nos autos indícios de autoria, demonstrados, principalmente, pelos comprovantes bancários juntados aos autos, que mostram que a investigada recebeu os valores depositados pela vítima.

Sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Principalmente porque, a representada não possui vínculos neste município e há grande possibilidade de não ser encontrada, uma vez que mora em outra cidade, tornando-se dificultoso a instrução criminal.

Ante o exposto, verifico ser imperiosa a segregação da representada GRAZIELA MARTINS MENGUE.

Posto isso, com fundamento no art. 312 do CPP e para preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
da nacional
GRAZIELA MARTINS MENGUE
, nascida em 14/01/1988, filha de Lúcia Maria Martins Mengue, CPF 838.967.670-20. (grifos nossos)

(...)”

Destarte, estando devidamente fundamentado o decreto prisional com a demonstração dos requisitos necessários à imposição da medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal suscetível de causar a sua revogação. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - EXTORSÃO QUALIFICADA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere ao "modus operandi". (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.047583-8/000, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020)

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pelas impetrantes para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Quanto ao pleito alternativo de substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar,
melhor sorte não assiste às impetrantes
.

Com efeito, muito embora tenha sido demonstrado que a paciente é mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade (ID 8850706), não foi apresentada prova pré-constituída acerca do seu estado gravídico em situação de risco, além do mais, o crime imputado à paciente (extorsão)
[3]
presume o constrangimento da vítima mediante violência e grave ameaça, o que impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por força do que dispõe o art. 318-A, inciso I do CPP
[4]
. Sobre a questão,
verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, EXTORSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318-A.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

(...)

3. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo.

4. Não faz jus a concessão de prisão domiciliar à paciente, presa preventivamente, tendo em vista que a paciente também é acusada da prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça (extorsão).

(...)

7. Recurso não provido.

(RHC 111.141/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[3]
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[4]
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

Belém, 09/05/2022